Tribunal: TJDFT
Processo: 0001472-66.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há que se falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3 – Os Embargos de Declaração são via estreita e não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa, motivo pelo qual, uma vez interpostos com nítido propósito protelatório e sob argumentos que não se subsumem às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, é de rigor a aplicação da multa de que trata o § 2o do artigo 1.026 do CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.